Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-31.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000997-31.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Nota Promissória, Prestação de Serviços, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA ANIMAVET LTDA - CNPJ: 32.974.399/0001-06 (IMPETRANTE), DIOVANA DOS REIS MAGAHIM - CPF: 078.979.631-79 (IMPETRADO), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000997-31.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000997-31.2023.8.11.9005

Impetrante:

Clínica Veterinária Animavet Ltda.

Impetrado:
J
uízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS DE MEDIDAS COERCITIVAS - SISBAJUD E INFOJUD – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000997-31.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000997-31.2023.8.11.9005

Impetrante:

Clínica Veterinária Animavet Ltda.

Impetrado:
J
uízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Clínica Veterinária Animavet Ltda.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Decisão (
processo no

1000500-98.2022.8.11.0033)
:
indeferiu os pedidos formulados de medidas coercitivas, como SISBAJUD e INFOJUD.

Mandado de Segurança:
a impetrante, alegou, em síntese, que figurou como exequente nos autos da execução de título extrajudicial de no.
1000500-98.2022.8.11.0033
, possuindo direito líquido e certo quanto
à utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha”.

Decisão no
mandamus
(Id.
178454699
): indeferiu a medida liminar pleiteada.

Parecer Ministério Público (
Id.
180659665
)
:
dispensou a intervenção.

Informações prestadas pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
(Id.

181235698

):
constou que não cabe ao Poder Judiciário praticar diversas diligências no sentido de encontrar bens e buscar a satisfação do crédito da exequente, uma vez que a expedição de ofícios aos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos é medida excepcional, cabível apenas mediante comprovação de que a parte exauriu todos os meios que lhe são disponibilizados.

Sentença
(Id.
129624720

– processo de origem: 1000500-98.2022.8.11.0033):
julgou extinto
o processo
sem resolução de mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000997-31.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000997-31.2023.8.11.9005

Impetrante:

Clínica Veterinária Animavet Ltda.

Impetrado:
J
uízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Clínica Veterinária Animavet Ltda.
, contra ato
do J
uízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, mediante o trânsito em julgado do processo de origem, conforme consta na certidão Id no
132421580

.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023